Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação monitória).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema Sisbajud, sob o fundamento de que recentemente foi realizada a pesquisa e não ficou comprovada a mudança na condição econômica dos agravados-executados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud.
III – Razões de decidir
4. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a decisão para deferir a referida pesquisa.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I, e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07103324720228070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07381622220218070000, Relator Luís Gustavo D. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022.